Tribunal: TJMT
Processo: 1014712-97.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
RAI 1014712-97.2020.8.11.0000
Vistos,
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por G.A.P.C, representado por seu genitor Paulo José Prado Cruz, contra decisão prolatada na ação de obrigação de fazer n° 1016510-87.2020.8.11.0002, em trâmite perante o r. Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT, ajuizada em desfavor de Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Medico, que deferiu em parte o pedido de tutela de urgência para determinar que a empresa ré, UNIMED CUIABÁ, no prazo de 15(quinze), forneça ao autor a medicação, conforme solicitação do médico neurologista “carbamazepina 400mg e Óleo Canabidiol Abrace Esperança Artesanal (id. 34317978 -Pág. 1), sob pena de multa diária que arbitro em R$500,00 (quinhentos reais), limitada ao valor da causa.
A parte Agravante esclarece que requereu a tutela de urgência para que que “a requerida custeie e autorize imediatamente os procedimentos cirúrgicos solicitados pelo médico, bem como, o fornecimento de fraldas descartáveis na quantidade de 150 unidades por mês tamanho P , quais sejam tratamento de FISIOTERAPIA MOTORA PELO MÉTODO THERASUIT. ” (Id. 50158992).
Assevera que possui diagnóstico de Atraso Global de DNPM, baixa acuidade visual em ambos os olhos, surdes bilateral e de epilepsia refratária, sequela de meningite bacteriana que evoluiu para hidrocefalia.
Defende que o tratamento por meio da Fisioterapia Motora é necessário para o controle das cries epiléticas, conforme prescrição realizada pela Dra. Camila Evelyn Albues Torres, Fisioterapeuta, CREFITO – 163861-F.
Assevera que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência. A probabilidade do direito decorre da própria prescrição realizada pela Dra. Camila Evelyn Albues Torres, por sua vez o perigo da demora é inerente, porquanto a ausência do tratamento poderá agravar o quadro de saúde do recorrente.
Requer em caráter liminar a concessão do efeito ativo para que a parte agravada custei integralmente todo o tratamento necessário ao agravante. No mérito, requer o provimento do Agravo, sendo reconhecida a obrigação da parte agravada custear o tratamento do recorrente.
É a síntese.
Decido.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. ”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (...)”.
Pois bem,
No que se refere a medida vindicada, ao analisar os argumentos apresentados pelo Agravante, não identifico como relevantes os fundamentos, a ensejar a concessão do pretendido efeito.
Isto é assim porque, não consta dos autos laudo médico que indique a necessidade do agravante se submeter a fisioterapia pelo método Therasuit.
Consoante bem apontado na decisão agravada “observa-se que a recomendação para a realização da fisioterapia motora pelo Método Therasuit foi realizada há mais de ano, em outubro de2018, e não partiu da médica neurologista que atende ao autor, mas de fisioterapeuta que atende em clínica privada, a mesma que forneceu o orçamento dos custos do tratamento (id. 34317986 e 34318297).” (Id. 34401095, pág. 3)
Fato é que não nos autos prescrição para o tratamento em questão feita por o médico especializado o que afasta a probabilidade do direito.
Pelo exposto, analisando a situação concreta dos autos e dos documentos instruidores, verifica-se que a parte recorrente não logrou êxito em demonstrar a subsunção da hipótese delineada nos autos aos requisitos declinados nos arts. 300 e 1.019 do Código de Processo Civil de 2015, de modo que INDEFIRO A LIMINAR pleiteada.
Intime-se a parte agravada para apresentar as contrarrazões no prazo legal.
Após, remeta-se os autos à Procuradoria Geral da Justiça, para caso queira, oferecer parecer.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator